Tribunal: TJMT
Processo: 1069924-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069924-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO RONDON DE ARRUDA - CPF: 353.839.501-25 (RECORRENTE), TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA - CPF: 865.899.201-25 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os Embargos declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para acolher, em parte, os embargos de declaração para prover parcialmente o recurso inominado interposto apenas para reformar a sentença e afastar o capítulo da obrigação de fazer, ressalvado apenas o direito à migração, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que a parte se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI 9.656/98 - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE

OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo
omissão
na
decisão monocrática
atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração

interpostos pela parte
promovida
contra a
decisão monocrática
que manteve a sentença de parcial procedência.

A parte embargante requer a reforma da
decisão monocrática
para, “ipsis litteris”:

(....)

“
PROVER estes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas para reconhecer a licitude no cancelamento do contrato, em virtude de fraude e ainda, afastar a condenação ao pagamento de danos morais, ou, caso assim não entenda, reduza o valor para patamar razoável e proporcional
”.

Já a parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença condenatória em obrigação de fazer e de pagar.

A parte embargante invoca a omissão por não menção de que o cancelamento do plano coletivo ocorreu em razão de fraude, com reconhecimento de sentença nos autos n. 1052415-65.2022.8.26.0100, bem ainda por não ser o caso de urgência e emergência, em referência ao tema 1082 do STJ.

Afirma, ainda, que a ausência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar.

Pois bem. Eis trechos da sentença objeto do recurso:

“Preliminares

Coisa julgada:
Foi arguida a coisa julgada desta presente ação com o processo n.o 1052415-65.2022.8.26.0100 SP, entretanto, em análise do processo verifica-se tratar de contrato e partes diferentes. Portanto, não há que se falar com coisa julgada.

Ilegitimidade ativa:
O caso vertente muito facilmente revela a relação consumerista havida entre as partes, de modo que a dever a aplicação das normas constantes no Código De Defesa Do Consumidor (CDC). No citado CODEX, está estatuído o princípio da solidariedade, literal e genericamente em diversos artigos, dentre os quais destaco: art. 7o, parágrafo único; art. 12 e 13; art. 14 (prevê a responsabilidade objetiva); art. 25, parágrafo 2o. Neste contexto, absolutamente não há se falar em ilegitimidade ativa, pois o autor possui relação direta com o direito material aqui discutido.

Mérito

A parte Reclamante deseja a reparação por danos morais, sob o argumento de que de forma arbitrária e sem notificação prévia a Ré efetivou o cancelamento do seu plano de saúde, que possuía desde 15/01/2022.

Alega que ao tentar realizar procedimentos, houve negativa por parte da Ré, pois foi informado que seu contrato teria sido excluído em 24/10/2022 e que deveria contratar um novo plano com novas condições, cumprindo inclusive com os novos períodos de carência. Assim, requer o restabelecimento do plano, além do dano moral.

A Reclamada aduz em sua defesa que realmente realizou a exclusão do plano, pois não foi comprovado alguns requisitos do plano empresarial. Diante disso, não há dever de indenizar, requerendo a improcedência da ação.

Fundamento e decido.

Entendo que a razão está com o autor, pois analisando detidamente o feito, verifica-se que a Reclamada agiu de forma abusiva ao não notificar o consumidor/cliente acerca do cancelamento do plano de saúde, deixando de cumprir o seu dever de informação.

A Agência Nacional de Saúde determina na Resolução Normativa ANS 557/2022, art. 14, que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos mediante
prévia notificação
da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, antes de realizar a exclusão do plano por falta de pagamento, vejamos:

[...]

Não há qualquer prova nos autos de que a parte Autora tenha sido cientificada do cancelamento do plano de saúde pela Reclamada com antecedência mínima de 60 (sessenta dias), conforme determina a resolução.

Constata-se, pois, que a Ré não se desincumbiu do seu encargo processual insculpido no art. 373, II, do CPC, eis que não apresentou quaisquer provas de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte Autora.

Dessa forma, verifica-se que a Ré deixou de cumprir o seu dever de informação. Inclusive, há julgados da Turma Recursal de Mato Grosso reconhecendo a obrigação em informar o beneficiário acerca da rescisão contratual de plano de saúde coletivo:

[...]

E dessa forma, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, pois a Ré cometeu ato ilícito ao não notificar a beneficiária, violando, assim, os princípios da dignidade humana e proteção ao consumidor:

A situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, especialmente porque a Reclamante ficou desamparada dos serviços médicos contratados.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser considerada grave, se considerarmos que o contrato ainda estava vigente. A reclamada é empresa de atuação em âmbito nacional. Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]

Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1) Condenar as reclamadas, em responsabilidade solidária, a pagarem indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

2) Confirmar a liminar deferida do ID. 107374325 e, torná-la definitiva, para determinar que as Reclamadas providenciem “a manutenção do plano de saúde”
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a contar da intimação desta decisão, sob pena de
multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), caso ainda não tenha cumprido a liminar.”

Ainda, a decisão unipessoal:

RECURSOS INOMINADOS -

AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI 9.656/98 - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA PARTE RECLAMADA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a mesma é a fornecedora do serviço de saúde e aufere lucro com sua atividade comercial. Assim, deve arcar com eventuais falhas na prestação de serviço.

2. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

3. O direito a saúde é um direito constitucional e uma obrigação do Estado (artigo 196 da CF/88), cuja competência é concorrente (artigo 24, inciso XII, da CF/88). Assim, foi promulgado a Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) com posteriores alterações advindas pela Lei 14.307/2022 e pela Lei 14.454/2022.

4. A primeira sentença atacada (id. 190291704 destes autos) julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
1) Condenar as reclamadas, em responsabilidade solidária, a pagarem indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 2) Confirmar a liminar deferida do ID. 107374325 e, torná-la definitiva, para determinar que as Reclamadas providenciem “a manutenção do plano de saúde”
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a contar da intimação desta decisão, sob pena de
multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), caso ainda não tenha cumprido a liminar. 3) Embora devidamente intimadas, as reclamadas não cumpriram com a tutela antecipada concedida (id. 107374325). Assim, condeno as reclamadas ao pagamento da multa de R$10.000,00
(
dez mil reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais, em favor do reclamante, por descumprimento da tutela de urgência.(art. 536 e seguintes do CPC
)”.

5. No que concerne a segunda sentença atacada (id. 190291718 destes autos) que deu provimento aos Embargos de Declaração para: “
1) Condenar as reclamadas, em responsabilidade solidária, a pagarem indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 2) Confirmar a liminar deferida do ID. 107374325 e, torná-la definitiva, para determinar que as Reclamadas providenciem “a manutenção do plano de saúde”
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a contar da intimação desta decisão, sob pena de
multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), caso ainda não tenha cumprido a liminar”.

6. A parte recorrente (parte reclamada) em seus Recursos Inominados (id. 190291709 e id. 190291719 destes autos) preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a minoração dos danos morais, conforme fatos e fundamentos apresentados nos Recursos Inominados. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) em sede de preliminar alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

7. O Ordenamento Jurídico em seu artigo 13 (“
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação
”), prevê em seu inciso II (“
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”
) da Lei 9.656/98.

8. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a ausência de notificação na forma do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela parte reclamada.

9. Destaca-se que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que ocorreu diante da aflição e angústia ocasionada pela rescisão unilaterial do plano de saúde descoberto pela parte reclamante no momento em que precisou realizar exames médicos essenciais para o seu bem-estar físico e psicológico.

10. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

11. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

13. Nesse mesmo diapasão, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
N.U 1028896-81.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/202
3 e
N.U 1014448-69.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022
.

14. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pela parte reclamante, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

15. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

16. Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

17. Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

18. Sentença mantida.

19. Recursos conhecidos e improvido.

20. Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recursos inominados e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

21. Condeno a parte recorrente (parte reclamada) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

22. Intimem-se.

23. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

A pretensão recursal vinga em parte. Com a devida vênia, entendo que não houve a abordagem de questões relevantes ao deslinde do feito.

Em sede de defesa, a empresa embargante trouxe a existência de ação transitada em julgado quanto ao cancelamento do plano coletivo. Embora a parte autora, naquela ocasião, tenha afirmado que desconhece a empresa titular do plano coletivo, tese acolhida pelo juízo
a quo
para afastar a preliminar suscitada, os dados do seu contrato não deixam dúvidas quanto à vinculação, inclusive pelos próprios documentos da inicial.

Na ação entre a empresa que pactuou o contrato de saúde (vinculado ao plano do autor) e a seguradora, a sentença prolatada reconheceu a legitimidade da conduta quanto ao cancelamento. Há, com isso, a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Partindo dessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a qual “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
” (
tema 1082
). Confira-se a ementa representativa do julgamento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas.

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)

Não há prova nos autos que seja a condição da parte autora, por isso, o pleito de obrigação de fazer para a manutenção no plano, na forma delineada na sentença, não prospera. De forma semelhante, julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURADO EM TRATAMENTO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. MODALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Resolução-CONSU no 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 30 da Lei no 9.656/1998.

2. Na hipótese, rever a conclusão do julgado, no sentido de que a alegação da recorrente de que não comercializa plano individual não corresponde à verdade dos fatos, demandaria o reexame de material fático-probatório, providência inviável no recurso especial (Súmula no 7/STJ).

3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.023.171/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. ESTIPULANTE. FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. PREÇO DAS MENSALIDADES. VALORES DE MERCADO. ADAPTAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a operadora que rescindiu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial, em virtude da inadimplência da empresa estipulante por falência, possui a obrigação de manter usuário aposentado (inclusive sua família) em tal plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores quando da vigência do contrato de trabalho.

3. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1o a 3o da Res.-CONSU no 19/1999).

4. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente à época da aposentadoria se o modelo para os trabalhadores ativos sofreu modificações (Tema Repetitivo/STJ no 1034).

5. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

6. Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)

Todavia, deve ser ressalvado apenas o direito à migração, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual. Se não

No que tange ao dever, no entanto, não há qualquer reflexo. Tal qual pontuado pelo juízo sentenciante, o exercício regular do cancelamento do plano não exclui o dever de notificar previamente os usuários.

Pela natureza do serviço e as tentativas envidadas de esclarecimentos, a questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, como também os valores atendem o critério da razoabilidade.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora para acolher, em parte, os embargos de declaração para prover parcialmente o recurso inominado interposto apenas para reformar a sentença e afastar o capítulo da obrigação de fazer, ressalvado apenas o direito à migração, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que a parte se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024